Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
1. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada por outros meios (documental) a capitalização mensal de juros.
2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a taxa médica do mercado.
5. É válida a cobrança de tarifa de cadastro pactuada.
6. É abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora de sua preferência.
7. É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois especificadas no contrato e comprovada a prestação do serviço.